Tribunal: TJSP
Processo: 1001656-51.2019.8.26.0311
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Ação de obrigação. Cédula de crédito pignoratício. Inscrição em órgão de proteção ao crédito. Necessidade de perícia contábil para averiguar se, efetivamente, houve inadimplemento apto a justificar a negativação do nome do autor, considerando os termos pactuados, bem como os valores creditados e amortizados. Turma Julgadora resolve converter o julgamento em diligência, nos exatos termos do

Ementa:
Ação de obrigação. Cédula de crédito pignoratício. Inscrição em órgão de proteção ao crédito. Necessidade de perícia contábil para averiguar se, efetivamente, houve inadimplemento apto a justificar a negativação do nome do autor, considerando os termos pactuados, bem como os valores creditados e amortizados. Turma Julgadora resolve converter o julgamento em diligência, nos exatos termos do acórdão abaixo lançado.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001047635
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001656-51.2019.8.26.0311, da Comarca de Junqueirópolis, em que é apelante
MOACIR ROGERI (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados BANCO DO BRASIL
S/A, BOA VISTA SERVIÇOS S/A - ADMINISTRADORA DO SERVIÇO
CENTRAL DE PROTEÇÃO DE CRÉDITO e SERASA S.A..
ACORDAM, em 22a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Converteram o julgamento em
diligência. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMPOS MELLO (Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO
GOSSON.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001656-51.2019.8.26.0311 -Voto no
2
Apelação Cível no 1001656-51.2019.8.26.0311
Apelante: Moacir Rogeri
Apelados: Banco do Brasil S/A, Boa Vista Serviços S/A - Administradora do
Serviço Central de Proteção de Crédito e Serasa S.A.
Comarca: Junqueirópolis
Voto no 35522
Ação de obrigação. Cédula de crédito pignoratício.
Inscrição em órgão de proteção ao crédito. Necessidade de
perícia contábil para averiguar se, efetivamente, houve
inadimplemento apto a justificar a negativação do nome do
autor, considerando os termos pactuados, bem como os
valores creditados e amortizados. Turma Julgadora resolve
converter o julgamento em diligência, nos exatos termos do
acórdão abaixo lançado.
Trata-se de recurso de apelação interposto em face do teor da r. sentença de
fls. 348/253, que julgou improcedente o pedido inicial deduzido na presente ação de
obrigação de fazer. Os honorários advocatícios foram arbitrados em 20% (vinte por
cento) sobre o valor da causa.
O autor recorre, alegando, em síntese, que às fls. 46 está comprovado que
procurou por diversas vezes o banco requerido, informando-o que não necessitava
do valor total orçado de R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais), por meio de
financiamento rural; que informou que necessitava apenas de R$ 24.000,00 (vinte e
quatro mil reais) para aquisição de matrizes leiteuras; que, do valor orçado em R$
42.000,00 (quarenta e dois mil reais), somente utilizou R$ 24.000,00 (vinte e quatro
mil reais), valor creditado em 10/07/2018 diretamente pelo banco requerido na conta
da vendedora; que somente em 02/10/2019 o banco requerido confeccionou o
aditivo e ratificação da cédula rural, no valor de R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil
reais); que, em 15/06/2019, não estava inadimplente perante o banco requerido; que
a negativação perpetrada perante a Serasa e a Boa Vista é indevida; e, que houve
danos morais.
Contrarrazões recursais apresentadas pelo banco requerido (fls. 380/390),
alegando, em síntese, que o recurso de apelação não impugnou especificamente os
termos da r. sentença recorrida; que houve ato jurídico; que há força obrigatória dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001656-51.2019.8.26.0311 -Voto no
3
contratos; e, que a inclusão das restrições é legal.
Contrarrazões recursais apresentadas pela requerida Boa Vista (fls. 391/400),
alegando, em síntese, que cumpriu com todas suas obrigações de entidade
arquivista, qual seja, a notificação prévia acerca da inclusão do nome do devedor no
seu banco de dados de inadimplentes, exigência constante do art. 43, §2° do CDC.
Contrarrazões recursais apresentadas pela requerida Serasa (fls. 401/406),
alegando, em síntese, que atuou como depositária de informação, armazenada em
seu cadastro de inadimplentes, repita-se, por solicitação do credor e, nestas
situações, não possui qualquer responsabilidade pela exatidão e veracidade do
conteúdo.
Recurso devidamente processado.
É o relatório
Trata-se de ação de obrigação de fazer, proposta em face do Banco do Brasil,
Serasa e Boa Vista Serviços. Pretende o autor a exclusão de negativações e
reparação do dano moral.
O autor firmou, em 22/06/2018, a cédula de crédito pignoratício no 40/01352-
9, perante o banco requerido, no valor de R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais),
com vencimento em 15/06/2024. A cédula foi emitida para aquisição de 7 (sete)
matrizes de produção de leite, no valor unitário de R$ 6.000,00 (seis mil reais),
totalizando R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais) (fls. 30/42).
O pagamento foi ajustado em 6 (seis) parcelas anuais, iniciando em
15/06/2019. O valor da parcela “corresponde ao resultado da divisão do saldo
devedor, verificado na respectiva data, pelo número de parcelas a pagar” (fls. 32).
O extrato de fls. 46 comprova o crédito de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil
reais) em 10/07/2018.
O documento de fls. 234 faz alusão a amortização de R$ 7.000,00 (sete mil
reais) em 15/06/2019.
O documento de fls. 55 comprova inscrição do débito de R$ 20.848,38 (vinte
mil, oitocentos e quarenta e oito reais e trinta e oito centavos), de 15/06/2019,
perante a requerida Boa Vista, referente à cédula sub judice.
Esse conjunto probatório não deixa claro se, no vencimento da primeira

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001656-51.2019.8.26.0311 -Voto no
4
parcela, em 15/06/2019, o autor encontrava-se inadimplente para justificar a
negativação de fls. 55, considerando o montante do empréstimo liberado (fls. 46), o
valor amortizado na data de vencimento (fls. 234) e a forma de cálculo da parcela e
demais termos pactuados na cédula sub judice.
Para solução da controvérsia, é necessário perícia contábil.
Conforme anotação de Theotonio Negrão (in "Código de Processo Civil e
legislação processual em vigor", Saraiva, 36a edição, Editora Saraiva, São Paulo,
2004, página 238, assevera que: "O julgador de segunda instância, assim como o de
primeira, em todas as questões que lhe são postas, tem o direito de formar sua livre
convicção, tendo não só o direito como o dever de converter o julgamento em
diligência sempre que assim entender necessário para uma apreciação perfeita, justa
e equânime da questão que lhe é posta" (Lex-JTA 141/257), "desde que o faça, é
certo, com imparcialidade e resguardando o princípio do contraditório". (RSTJ-RF
336/256).
Ademais, os §§ 1o e 3o, do artigo 938, do Código de Processo Civil,
determinam, respectivamente, que: “Constatada a ocorrência de vício sanável,
inclusive aquele que possa ser conhecido de ofício, o relator determinará a
realização ou a renovação do ato processual, no próprio tribunal ou em primeiro
grau de jurisdição, intimadas as partes.” e “Reconhecida a necessidade de produção
de prova, o relator converterá o julgamento em diligência, que se realizará no
tribunal ou em primeiro grau de jurisdição, decidindo-se o recurso após a conclusão
da instrução”.
Portanto, considerando, inclusive, que a Turma Julgadora é adepta ao
princípio verdade real para adequada elucidação dos fatos, resolve-se converter o
julgamento em diligência para o fim de realização de perícia contábil, a ser realizada
em Primeiro Grau de Jurisdição, com escopo de apurar efetivamente, se houve
inadimplemento que justifique a impugnada negativação do nome do autor,
considerando exatamente os termos pactuados na cédula de crédito pignoratício no
40/01352-9, bem como os valores creditados ao autor e por ele amortizados.
Após a realização de perícia, abra-se vista às partes, nos termos do Código de
Processo Civil. Em seguida, tornem os autos conclusos, com urgência, ao Relator.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001656-51.2019.8.26.0311 -Voto no
5
Assim sendo, nos exatos termos acima lançados, a Turma Julgadora resolve
converter o julgamento em diligência, para realização de perícia contábil em
Primeiro Grau de Jurisdição, devendo os autos, após a manifestação das partes,
tornarem conclusos, com urgência, à relatoria.
Roberto Mac Cracken
Relato